Tribunal: TJDFT
Processo: 0053470-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0053470-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro a dilação do prazo por 15 (quinze) dias para que o banco apelante apresente os comprovantes de depósito dos valores propostos na conta bancária informada pela autora/apelada, tal como requerido no petitório de ID 73970588. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora